Tribunal: STF
Processo: RE 74501
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - NÃO PROFERIDO PELO JUIZ DESPACHO DETERMINANDO A SUBIDA
DOS AUTOS A SUPERIOR INSTÂNCIA, NÃO PODE OCORRER A DESERÇÃO, POR
FALTA DE PREPARO - O DESPACHOS ABREVIADO "S. P.", NÃO ATENDE A
EXIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 827 DO C.P.C. - PROVIMENTO DO RECURSO.